Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007960-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA - CPF: 037.835.161-37 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR TEIXEIRA - CPF: 878.969.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PEIXER SANGUEZA - CPF: 037.835.161-37 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - OBSCURIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E REPARAÇÃO DO DANO -

PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - MATÉRIA IMPUGNADA APRECIADA DE FORMA EXPRESSA E PRECISA - OBSCURIDADE - DIFICULDADE NA COMPREENSÃO DO JULGADO - REPARAÇÃO DO DANO - INOVAÇÃO RECURSAL - JULGADOS DO STJ -

VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR).

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.”

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP)

Se a matéria - reparação do dano - não foi objeto da impetração,
“configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS 1007960-41.2022.8.11.0000) COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por JOSE MORELI contra acordão no qual fora denegada a ordem, por unanimidade, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1054508-69.2020.8.11.0041), que
“indeferiu”
a suspensão condicional do processo pelo cometimento, em tese, de estelionato - art. 171, caput, do CP - (ID 140619677).

O embargante sustenta obscuridade porque: 1) “o Paciente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, sendo função/dever do magistrado conceder a proposta de suspensão condicional de ofício”; 2)
“o suposto dano gerado pelo comportamento imputado ao paciente, já se encontra totalmente reparado”
.

Requer provimento para que
“conceda a suspensão condicional do processo eis que preenchido os requisitos legais”
.

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do
Habeas Corpus
NU 1007960-41.2022.8.11.0000, a matéria relativa à proposta de suspensão condicional do processo foi apreciada de forma expressamente por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos termos das seguintes premissas:

“A proposta de

suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto (STJ, AgRg no HC n. 654617/SP; AgRg no HC 676.294/SP).

A concessão da suspensão condicional do processo pressupõe, além do preenchimento dos requisitos objetivos, sejam atendidas as ‘exigências de ordem subjetiva, como não estar sendo processado ou não haver sido condenado por outro crime, além das dispostas no artigo 77 do Código Penal, referentes à adequação da medida em face da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito’ (STJ,

AgRg no HC 404.028/MS).

Em ‘atenção ao princípio do livre convencimento motivado, o magistrado singular não está adstrito aos argumentos declinados pelo Ministério Público para negar ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo, podendo indeferir a benesse por outras razões, desde que fundamentadamente, exatamente como ocorreu na espécie’ (STJ, AgRg no RHC 83.511/CE).

Se ‘não houve divergência entre a decisão da instância de origem e o parecer ministerial acerca da suspensão condicional do processo, haja vista o juízo também ter entendido pela impossibilidade de oferta do benefício, acrescentando, ainda, não estar preenchido requisito constante do inciso II do artigo 77 do Código Penal, consistente na culpabilidade, já que os réus teriam, em tese, obtido vantagem ilícita no importe de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)’ (PGJ, Parecer no 007211-001/2022).

‘Não há falar em aplicação analógica do art. 28 do CPP e na consequente remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, visto que o Juízo de 1o grau, repita-se, anuiu, ainda que implicitamente, com os fundamentos da manifestação ministerial’ (HC n. 366.668/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/11/2016)” (STJ, AgRg no HC no 676294)”.
(ID 140619677)

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.”

(EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016)

Em sua vez, a alegada reparação do dano, “mediante a aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado nos Autos n.o 58675.59-2014.811.0041”, não fora deduzida no Habeas Corpus NU 1007960-41.2022.8.11.0000 (ID 126082151).

Registre-se que o próprio impetrante consignou que
“a discussão sobre a existência ou não de reparação de dano, [...] não cabe nesse momento, haja vista que esse fato é condição a ser cumprida em caso de concessão, e não requisito para essa”
.

Se a matéria - reparação do dano – não foi objeto da impetração,
“configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp no 1690610/SC - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 16.11.2020).

Assim sendo, não se evidencia obscuridade a ser sanada.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022